Tribunal: TJDFT
Processo: 0750112-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0750112-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEIRAMAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S/A AGRAVADO: NELSON CAVALCANTI MARTINS DE SOUSA, ELIZONEIDE GOMES DE SOUSA MARTINS DECISÃO RATIFICAÇÃO DO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Analisando o AI no 0750107-40.2020.8.07.0000, conexo ao presente feito, já havia indeferido o pedido de efeito suspensivo por ausência de risco de dano iminente à agravante com a manutenção da decisão agravada (que, ao reconhecer a sua ilegitimidade passiva, fixou honorários advocatícios em R$ 500,00). Ante o exposto, ratifico a decisão de ID 21650727, da lavra da E. Desembargadora Ana Cantarino, que, sob o mesmo fundamento, indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Certifique-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator